Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707989-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: EVARISTO BORGES LEAL, MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (autora) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da il. 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de EVARISTO BORGES LEAL e MARIA GOMES, processo n. 0705450-39.2022.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo homologou o laudo pericial, bem como entendeu por desnecessária diligência de oficiar aos cartórios para fins de obter informações complementares. Eis a r. decisão agravada (ID 185446574 da origem): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão de ID 185402609. Alegou a ocorrência de omissão, haja vista que não teria havido manifestação sobre o pedido de expedição de ofício a cartórios com vistas à complementação da perícia técnica. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Este juízo, quando homologou o laudo pericial, julgou suficientes as conclusões apresentadas pela expert, e, em consequência, os documentos em que se embasou a análise grafotécnica. Logo, reputou-se desnecessária a diligência pleiteada. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Narra que, na origem, se trata de Ação de Rescisão Contratual, na qual, a autora, ora Agravante, em 20/12/2012, firmou um instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel, no qual os vendedores, ora Agravados, teriam alienado parcela de terra de sua propriedade, referente a 40 (quarenta hectares) de uma gleba de terras. Que, conforme a Cláusula Segunda do instrumento firmado entre as partes em 20/12/2012, a ora requerente teria se comprometido a realizar o pagamento de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais) pelo terreno. Contudo, os Agravados não cumpriram com suas obrigações do acordo, razão pelo qual ensejou o ingresso da ação de rescisão contratual. Em vista da negativa do primeiro réu quanto a assinatura do contrato, Sua Excelência a quo determinou a realização de laudo pericial (grafotécnico), o qual foi objeto dos laudos de 175289429 e 180936665), onde a expert informa que a grafia do 1o Agravado não condiz com a assinatura constante no contrato. Insurge-se contra o laudo, porquanto “o contrato teve firma reconhecida em cartório, na presença do tabelião, e a própria expert informou em seu laudo pericial que “não foram identificados indícios de alterações documentais”. Ou seja, o documento não é falso, e a assinatura foi devidamente reconhecido por um tabelião.” Defende a tese de que é imprescindível oficiar “o 3o Ofício de Notas de Brasília/DF, bem como o 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO, para esclarecer o reconhecimento de firma, uma vez que o tabelião possui fé pública para tais atos.” Ao final requer (ID 56378474. p. 14): “b) A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor da ora agravante para suspender os autos de origem de no 0705450-39.2022.8.07.0001, buscando evitar a prolação da sentença, com base em um laudo pericial incompleto, evitando a ocorrência de qualquer cenário de lesão a esse Agravante, dada a incorreção da decisão ora agravada. (...) d) No mérito, que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso para reformar a decisão agravada para: • Que seja encaminhado ofício ao 3o Ofício de Notas de Brasília/DF, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do documento de ID 116033325, diante do indício de a assinatura pertencer a Sônia Maria Ferreira da Luz, ao invés de Evaristo Borges Leal; • Que seja encaminhado ofício ao 1o Tabelionato de Notas de Anápolis/GO, para que este se manifeste quanto ao reconhecimento de firma do contrato de ID 116033310, uma vez que o reconhecimento de firma se deu por autenticidade, na presença do Tabelião Substituto Fábio Pereira dos Santos, e o laudo pericial indica que a assinatura não pertence ao requerido." Preparo recolhido ao ID 56378487. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que o receio do recorrente é que seja proferida sentença sem antes ter sido julgado o presente agravo de instrumento, no qual pede que se realize diligência para fins de complementação do laudo pericial, objeto de homologação judicial, mas impugnado pela parte agravante. Com efeito, nesta cognição sumária, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a conclusão dos autos para sentença, à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator